Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709943-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO MACIEL RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Intime-se o Estado do Goiás para apresentar resposta ao presente agravo de instrumento, considerando que após a interposição do recurso ele foi incluído no feito originário, bem como tem amplo interesse no deslinde da presente controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora